Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741382-28.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Indeferida a liminar, o Impetrante requereu desistência. Decido. Com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator